Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-88.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Apelação Criminal n.º 0000400-88.2019.8.05.0242

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Saúde

Magistrado(a): Iasmin Leão Barouh

Apelante: Paulo Vitório da Silva

Advogado(a): Alexandre Porto de Araújo (OAB/SE 3.143), João Bosco dos Santos Filho (OAB/BA 31.638)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça: Jair Antônio Silva de Lima

Assistente de Acusação: Maria Dalva de Santana Aires e Laerte Andrade Aires

Advogado(a): Brenno Marrone Vieira Dias de Sá (OAB/PE 42.503)

Procurador(a) de Justiça: Moisés Ramos Marins

Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO PROVIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. IDONEIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defesa de Paulo Vitório da Silva contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Saúde/BA, que o condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do CP). O Conselho de Sentença rejeitou a tese de legítima defesa e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O Juízo sentenciante fixou a pena em 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em debate consistem em: (i) definir se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos face à alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se a manutenção da qualificadora do motivo fútil encontra amparo no acervo probatório; (iii) verificar a proporcionalidade da pena-base.

III. Razões de decidir

3.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, 'd', do CPP exige que a decisão dos jurados seja integralmente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram pela versão acusatória de que o réu agiu com
animus necandi
ao desferir seis golpes de faca, inclusive pelas costas, o que afasta a cristalina evidência da legítima defesa.

4.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois amparada na prova de que o crime decorreu de discussão banal de trânsito, tendo o Conselho de Sentença decidido soberanamente por seu acolhimento.

5.

Na dosimetria, justifica-se a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, dado o desamparo de filho menor e o impacto psicológico neste e na família.

6.

O comportamento da vítima deve ser considerado circunstância neutra quando não houver prova de provocação injusta e suficiente para determinar ou atenuar a conduta criminosa, especialmente diante da manifesta desproporção da reação do agente, que desferiu multiplicidade de golpes contra o ofendido desarmado.

7.

Impõe-se o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu a autoria dos golpes, ainda que tenha invocado excludente de ilicitude (confissão qualificada).

IV. Dispositivo e Tese

8.

Apelação conhecida e improvida, com redimensionamento da dosimetria de ofício, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento:

1.

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das vertentes de prova apresentadas em plenário não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

2.

A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato mas alega causa excludente de ilicitude, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 25, 59, 65, III, 'd', 109, 110, 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 00059595720178070010 1409328, Rel. SEBASTIÃO COELHO, j. 17/03/2022, 3ª Turma Criminal, p. 01/04/2022. STJ - HC n. 629.019/PR, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/8/2022, DJe 19/8/2022. STJ - AgRg no REsp n. 2.227.087/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN 18/12/2025. STJ - AgRg no AREsp n. 1.569.786/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/4/2020, DJe 4/5/2020. STJ - PET no REsp n. 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/5/2021, DJe 14/5/2021. STJ - REsp n. 2.124.482/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 5/8/2025. STJ, Súmula 231. STF - RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral, p. 04-06-2009, Ement. Vol-02363-11 PP-02257 Lexstf v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000400-88.2019.8.05.0242
, em que figura como Apelante
Paulo Vitório da Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mas,
DE OFÍCIO
, reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, com
redimensiona
mento d
a dosimetria
da pena
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator